Tribunal: TJDFT
Processo: 0724062-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
Processo : 0724062-57.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 197466934 do cumprimento de sentença n. 0054865-28.2005.8.07.0001) que indeferiu o pedido de pesquisa de bens por meio do Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias (SIMBA). O agravante sustenta o cabimento da consulta ao SIMBA, sistema desenvolvido pela Procuradoria Geral da República que constitui um conjunto de processos, módulos e normas para tráfego de dados bancários entre instituições financeiras e órgãos governamentais, com finalidade de agilizar as investigações que envolvem transferência de bens. Afirma que seu objetivo é “verificar qual o valor pago mensalmente pelo Agravado à título de fatura de cartão de crédito e, em seguida, descobrir em nome de quem o Agravado está realizando esses pagamentos”. Acrescenta que “o fundamento da decisão r. está dissociado do objetivo do Agravante, que é descobrir quem está movimentando a vida financeira do Agravado”. Pede a concessão da tutela de urgência recursal para determinar a diligência postulada e, ao final, a reforma da decisão. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC Nada obstante, na espécie, não é evidente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo pelo simples aguardo do julgamento colegiado, após o que, se provido o recurso, será possível a pesquisa de bens pretendida, sem qualquer prejuízo ao exequente. Com efeito, a decisão agravada apenas indeferiu a consulta ao sistema SIMBA, determinando a suspensão do feito, com fulcro no art. 921, inc. III, do CPC. Ocorre que a mera suspensão do processo originário não gera risco de dano grave, visto que poderá ser desarquivado na eventualidade de provimento do agravo de instrumento ou quando indicados bens à penhora. Indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 24 de junho de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator